Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-76.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de que a autora deixou de comprovar a mora do réu. 1.2. Na apelação, a autora pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito na origem, pois o devedor ao deixar de efetuar o pagamento das prestações foi automaticamente constituído em mora.
2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor.
3. O envio da notificação para endereço diverso do contrato não comprova a mora do réu, razão pela qual tendo o magistrado por 2 (duas) oportunidades requerido a emenda à inicial para sanar o vício, sem o adequado cumprimento, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC.
4. Apesar do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69 permitir a dispensa da assinatura do devedor no aviso de recebimento, ainda assim a norma não dispensa a efetiva entrega da correspondência. 4.1. Ademais, a credora, após restar infrutífera a notificação extrajudicial, deveria ter empreendido maiores diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizando o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo, junto com a petição inicial, o instrumento correspondente de que o devedor descumpriu sua obrigação.
5. Recurso improvido.